Tribunal: TJSP
Processo: 1500651-22.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500651-22.2020.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MAICON DAVI CRUZ DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, a fim de reduzir as penas para dois anos, dois
meses e vinte dias de reclusão, e cinco dias-multa, bem como para substituir o
regime fechado pelo semiaberto; no mais, mantiveram a r. sentença apelada. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500651-22.2020.8.26.0530
2
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: MAICON DAVI CRUZ DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.449
A r. sentença de fls. 162 a 175, cujo relatório se
adota, condenou Maicon Davi Cruz de Oliveira, qualificado nos autos, à
pena de dois anos, onze meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de seis dias-multa, de piso mínimo, por infração ao
artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c. c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando a absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente, requer
a fixação do regime aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos (fls. 230 a 240).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
255 a 259).
É o relatório.
Inatendível o intuito absolutório.
Com efeito. Interrogado, em Juízo, o apelante
esclareceu que estava fazendo bico de mototáxi e levou uma pessoa até o
Shopping Iguatemi, sendo que, quando foi pegar o capacete que estava com
essa pessoa, contou que escutou o barulho de um tiro, assustou-se, e fugiu com
a motocicleta, tendo levado um tiro na perna; afirmou que fugiu sozinho,
sendo que não conhecia a pessoa que levou até o Shopping; acrescentou que
não estava armado (link de fl. 250).
A prova coligida, porém, revela que, em verdade,
na data e local descritos na denúncia, o recorrente, juntamente com outro
indivíduo não identificado, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
abordou a vítima Naiara e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, tentou subtrair-lhe o aparelho celular. Na ocasião, o policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500651-22.2020.8.26.0530
3
militar Adriano, percebendo a ação criminosa, interveio, momento em que um
dos meliantes efetuou um disparo de arma de fogo, em direção ao automóvel
conduzido pelo policial, o qual revidou efetuando dois disparos de arma de
fogo que atingiram a perna do acusado, ocasião em que ambos os roubadores
subiram em uma motocicleta e fugiram. O policial, então, solicitou apoio
policial, sendo que uma viatura conseguiu localizar e deter o apelante,
contudo, seu comparsa conseguiu fugir.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da
vítima Naiara Fernanda da Silva que, ouvida na fase indiciária e em Juízo,
confirmou a ocorrência dos fatos descritos na exordial, tendo reconhecido o
apelante, com segurança, como sendo um dos autores do roubo (fl. 07 e link de
fl. 250).
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Por seu turno, o policial militar Adriano Marcos
Miranda Tosta, que estava em férias, relatou que estava passando com seu
automóvel pelo local dos fatos, quando notou que havia uma motocicleta
parada em frente a um ponto de ônibus, o que lhe chamou atenção, sendo que,
ao se aproximar, viu dois indivíduos desembarcados, um deles, o recorrente,
armado com um revólver, apontando para a cabeça da vítima, que estava no
ponto de ônibus; declarou que o apelante puxava a bolsa da vítima, que gritava
muito, sendo que havia uma segunda vítima feminina que foi embora; contou
que parou o seu veículo um pouco antes, e aguardou o momento de intervir,
porém, os indivíduos percebendo a sua presença, foram em direção a
motocicleta, um deles com a arma em punho, momento em que anunciou:
"parado, polícia"; aduziu que eles ignoraram a ordem de parada, e embarcaram
na motocicleta, ocasião em que o garupa efetuou um disparo em direção ao seu
veículo, tendo revidado, efetuando dois disparos, ignorando se os havia
atingido, sendo que, em seguida, eles fugiram, contudo, conseguiu acompanhá-
los com seu veículo até que desembarcaram e se embrenharam na mata;
salientou que solicitou apoio policial, tendo as viaturas realizado o cerco e
conseguido deter o indivíduo que estava armado, mas não localizaram a arma
utilizada no roubo; asseverou que reconheceu, com toda certeza e sem sombra
de dúvidas, o apelante, que estava com um ferimento na perna, como sendo
um dos autores do roubo (fls. 05 a 06 e link de fl. 250).
Pesa, ainda, contra o recorrente o relato da
testemunha Diogo Araújo, policial militar, o qual logrou deter o apelante;
informou que a testemunha Adriano e a vítima Naiara reconheceram o
recorrente, apontando-o como um dos roubadores; acrescentou que a
motocicleta utilizada para a pratica delitiva foi apreendida (fls. 03 a 04, auto de
exibição e apreensão de fls. 12 a 13 e link de fl. 250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500651-22.2020.8.26.0530
4
Ressalte-se que não há razão alguma para
desmerecer o depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da
presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso,
não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos
em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF
RTJ 68/64, etc).
Logo, a condenação do apelante, frente à prova
coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
As qualificadoras do emprego de arma e concurso
de agentes emergem das declarações da vítima e da testemunha Adriano,
segundo as quais os roubadores eram dois, um deles armado, pouco
importando que a arma utilizada na empreitada delitiva não tenha sido
apreendida.
A respeito: “Se a palavra da vítima é aceita
como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser
acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as
qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma
contrária” (RJDTACRIM 25/288).
Ainda: “A falta de apreensão da arma não
acarreta a insubsistência da causa de aumento de pena prevista pelo art.
157, parágrafo 2o, do CP, pois a circunstância pode ser suprida por outro
meio probatório, testemunhal inclusive” (RT 680/362).
O
entendimento
oposto,
de
que
para
o
reconhecimento da qualificadora em questão é indispensável a apreensão da
arma e seu exame pericial, se acatado, importaria em premiar os agentes que
lograssem evitar o flagrante, ou que, mais espertos e experientes,
conseguissem em tempo esconder as armas utilizadas no roubo.
As penas, porém, merecem reparos.
De fato. Excessivos os acréscimos de 1/3, ante a
presença da causa especial de aumento de pena do concurso de agentes, e de
2/3, por conta da causa de aumento do emprego de arma de fogo.
É que, com o advento da Lei no 13.654/18, o
regime de causas de aumento do delito de roubo foi modificado: a) o § 2o, do
artigo 157, o qual contém quatro incisos (II, III, IV e V), dentre eles a previsão
de crime cometido em concurso de agentes, com a possibilidade de aumento
de 1/3 até a metade; b) o § 2o-A, contendo dois incisos (I e II), um deles
referente ao emprego de arma de fogo, com previsão de aumento da pena em
2/3.
No caso dos autos, incidem duas causas de
aumento de pena (concurso de agentes, prevista no parágrafo 2o, inciso II e
emprego de arma, prevista no parágrafo 2o-A, inciso I).
Assim,
em
atenção
ao
princípio
da
proporcionalidade, e a fim de se evitar uma sanção por demais severa, aplica-
se a regra do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo a qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500651-22.2020.8.26.0530
5
deve-se considerar, na dosimetria da pena, apenas uma das causas de aumento
de pena, a que mais aumenta.
Consequentemente, a pena reclusiva do apelante é
diminuída para seis anos e oito meses e a pecuniária para dezesseis dias-multa
(pena-base de quatro anos de reclusão e dez dias-multa, acrescida de 2/3, em
razão da causa de aumento do emprego de arma).
Em seguida, a pena é reduzida, ainda, em 2/3
(percentual do decisum), por conta da tentativa, resultando na pena final de
dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e cinco dias-multa.
De outra feita, embora o limite da pena aplicada
possibilite o cumprimento da reprimenda já de início no regime mais brando, a
gravidade do delito reclama tratamento penal mais severo.
É que a ousadia e a periculosidade ínsita de agente
de crime de roubo, que desassossega a população, desaconselham o regime
mais brando pretendido no recurso, vez que tal modalidade de cumprimento de
pena constituir-se-ia típica impunidade, a incentivar o recorrente a novas
investidas criminosas.
Todavia, o regime prisional inicial, a despeito da
natureza do crime perpetrado, será o semiaberto e não o mais gravoso,
estabelecido na r. sentença recorrida, uma vez que o apelante é tecnicamente
primário e menor relativamente ao tempo da infração.
E, na hipótese, não cabe a substituição da pena
corporal por pena restritiva de direitos, uma vez que se cuida de condenação
por roubo, figura penal que tem como componentes do tipo a grave ameaça e a
violência contra a pessoa. E o artigo 44, inciso I, do Código Penal,
expressamente veda a substituição pretendida a crime cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa.
Preserva-se, no mais, a r. sentença recorrida.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo, a
fim de reduzir as penas para dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e
cinco dias-multa, bem como para substituir o regime fechado pelo semiaberto;
no mais, mantém-se a r. sentença apelada, considerando-se, desde logo,
prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de
recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR